Tribunal: TJBA
Processo: 8004810-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004810-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO JARDIM PITANGUEIRAS

Advogado(s)
:
MARIO PESTANA DE ARAUJO FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DE CONSUMO. LAUDO DO IBAMETRO. ERRO DE MEDIÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por Condomínio Jardim Pitangueiras contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A — EMBASA, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da inexistência de débitos, refaturamento de contas e condenação indenizatória, revogando a tutela antecipada e autorizando a ré a adotar medidas administrativas de cobrança das faturas inadimplidas.

O apelante sustentou aumento abrupto e injustificado do consumo de água, incompatibilidade das faturas com o padrão do imóvel, posterior retorno à média histórica, vício no hidrômetro e invalidade do laudo do IBAMETRO por alegada produção unilateral sem contraditório, quesitos ou participação do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água apta a invalidar as cobranças impugnadas;

(
ii
) estabelecer se o laudo técnico do IBAMETRO pode fundamentar a improcedência dos pedidos, apesar da alegação de unilateralidade;

(
iii
) determinar se o erro de medição constatado no hidrômetro autoriza o refaturamento das contas e a repetição de indébito; e

(
iv
) definir se há dano moral indenizável decorrente das cobranças questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas a responsabilização do fornecedor exige demonstração de dano e nexo causal entre a conduta atribuída à concessionária e o prejuízo alegado.

O laudo técnico emitido pelo IBAMETRO, órgão oficial de metrologia, constata erro de medição na vazão mínima, fora da tolerância estabelecida, porém em favor do consumidor, com registro inferior ao volume efetivamente consumido.

A reprovação do hidrômetro não conduz automaticamente à conclusão de falha prejudicial ao consumidor, pois é indispensável verificar a direção e o impacto do erro aferido.

O erro negativo de medição caracteriza
submedição
do consumo, de modo que eventual prejuízo recai sobre a concessionária, e não sobre o usuário.

O laudo do IBAMETRO não constitui documento unilateral produzido exclusivamente pela concessionária, pois foi elaborado por órgão público dotado de fé pública e presunção de legitimidade.

A impugnação de prova técnica oficial exige demonstração concreta de vício metodológico, erro procedimental ou inconsistência técnica, não bastando alegação genérica de ausência de contraditório.

O apelante não apresenta parecer técnico divergente, não requer prova pericial judicial complementar e não aponta falha específica na metodologia aplicada pelo IBAMETRO.

O sistema probatório do Código de Processo Civil não autoriza que meras alegações sem substrato técnico prevaleçam sobre prova científica regularmente produzida.

A emissão de fatura posteriormente retificada em agosto de 2019 configura fato superveniente e isolado, insuficiente para demonstrar vício sistêmico na medição anterior ou infirmar a conclusão técnica sobre o erro negativo apurado.

O aumento abrupto de consumo, isoladamente considerado, não prova defeito do hidrômetro, pois vazamentos internos, alterações pontuais de uso ou outras circunstâncias internas do imóvel podem justificar variações de consumo, sendo a manutenção das instalações internas responsabilidade do consumidor.

A repetição de indébito exige comprovação de pagamento indevido, inexistente quando não demonstrada cobrança superior ao consumo real.

A ausência de falha na prestação do serviço e de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por dano moral.

A jurisprudência citada reconhece que, constatado por laudo oficial do IBAMETRO erro favorável ao consumidor, é inadmissível o refaturamento por média e incabível a condenação indenizatória.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A constatação, por laudo oficial do IBAMETRO, de erro de medição em favor do consumidor afasta a alegação de cobrança abusiva quando inexistente prova técnica em sentido contrário.

2. A impugnação genérica de laudo técnico produzido por órgão público de metrologia não invalida a prova sem demonstração concreta de vício metodológico, erro procedimental ou inconsistência técnica.

3. O aumento abrupto de consumo de água não comprova, por si só, defeito no hidrômetro ou falha na prestação do serviço.

4. A ausência de cobrança superior ao consumo real impede o refaturamento das contas, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 11, 373, II, 487, I, 931, 934, 932, IV, e 1.026, § 2º; Portaria INMETRO nº 246/2000; Resolução CONMETRO nº 8/2016; NIT-SEFLU-008/2018; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
arts
. 173, § 1º, e 187, I; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado da Bahia, art. 15, XI, XII e XIII; Resolução nº 02/2021 do TJ/BA, art. 15, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Recurso Inominado nº 0002111-42.2021.8.05.0248, Rel. Isabela
Kruschewsky
Pedreira da Silva, Segunda Turma Recursal,
publ
. 24.02.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0003010-59.2021.8.05.0080, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal,
publ
. 07.02.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0113124-45.2020.8.05.0001, Rel. Maria Lucia Coelho Matos, Segunda Turma Recursal,
publ
. 25.08.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0008964-17.2021.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto,
publ
. 21.06.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0128937-10.2023.8.05.0001, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira,
publ
. 05.06.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0042343-90.2023.8.05.0001, Rel. Isabela
Kruschewsky
Pedreira da Silva,
publ
. 26.04.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0004274-43.2023.8.05.0080, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira,
publ
. 20.06.2023; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0071645-33.2024.8.05.0001, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal,
publ
. 12.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 0517391-63.2018.8.05.0001, Rel. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, Primeira Câmara Cível,
publ
. 01.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004810-97.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
CONDOMÍNIO JARDIM PITANGUEIRAS
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)